Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROGÉRIO RAYOL BRAGA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n° 0003299-42.2012.8.07.0018, ajuizado pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, nos seguintes termos: “A decisão de ID no 120412601 analisou a impugnação apresentada e determinou que as partes juntassem documento comprovando o labor em trabalho extraordinário até 2014. Isso porque a parte autora em ID no 118351388 dispôs expressamente que: "Ponto de relevo a ser observado é o fato de o período contemplado no cálculo da contadoria terminar em 01.02.2012. Contudo, houve trabalho extraordinário até agosto de 2014.". A parte autora se manifestou em ID no 120616953 aduzindo que não houve trabalho extraordinário até 2014, mas sim a atualização de seu cálculo até a referida data. Assim, a decisão de ID no 120412601 já havia analisado os demais pontos, tendo ficado pendente apenas a questão relativa ao labor em jornada extraordinária até 2014, o qual não existiu. Nessa esteira, homologo aos cálculos apresentados pela Contadoria em ID no 127383156. Prossiga-se com a expedição das peças de requisição. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de ID no 117524611 em que o DF alega ter efetuado a incorporação.” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, ter direito à correção da parcela a ser implementada em folha, pois o cálculo apresentado não recompõe a perda dos valores ao longo do tempo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 37030066. Contrarrazões em ID n° 37782831. É o relatório. DECIDO. Conforme afere-se dos autos de origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, a realizar novo cálculo referente aos proventos devidos ao Sr. Paulo Rogério Rayol Braga, ora exequente/agravante, contabilizando as horas laboradas em período extraordinário para o cálculo da jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria; bem como a pagar as diferenças relativas ao cálculo conforme o artigo 41, § 7°, da LODF desde a aposentadoria do exequente. Ressalta-se que, diferentemente do que alega o agravante em sua petição de ID n° 37030065 – pág. 03, no caso, não se trata de condenação ao pagamento de horas extras não recebidas, mas sim de readequação dos valores apurados para fins de proventos do agravante e da condenação ao pagamento das diferenças não recebidas (entre os proventos originalmente fixados e os efetivamente devidos) desde a sua aposentadoria. Ainda dos autos de origem, afere-se que, ajuizado o respectivo cumprimento de Sentença, a parte exequente, ora agravante, pleiteou “(...) o envio dos autos ao contador judicial para que para que seja feito cálculo do valor devido pela fazenda pública nos moldes da decisão do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, contida no ID n° 70274567 (...)” Quanto à respectiva Decisão, verifica-se tratar de Acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pelo exequente, ora agravante para reformar parcialmente a r. Sentença de ID n° 70274550 apenas para determinar que o cálculo da média do valor das horas extras recebidas nos últimos três anos seja feito sem a limitação de duas horas por dia. Ainda, conforme o determinado no respectivo Acórdão, no que tange à correção monetária dos valores referentes à soma das diferenças não recebidas (entre os proventos originalmente fixados e os efetivamente devidos) desde a sua aposentadoria, fixou-se a aplicação dos seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-e a partir de janeiro/2001; Agosto/2001 a junho /2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-e; c) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança: correção monetária: IPCA-e. Analisando a r. Decisão impugnada, bem como os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID n° 127383160), constata-se que foram homologados os cálculos referentes à apuração dos valores a serem incorporados à remuneração do recorrente. Nesse sentido, os termos da Certidão ID n° 127383156, esclarecem que “(...) que para cálculos de valores a serem incorporados em remuneração não há incidência de correção e juros, pois distorceriam os valores a serem incorporados, uma vez que sua remuneração não sofre essas mesmas incidências. (...)”. Note-se que nada foi mencionado quanto à apuração das diferenças devidas, as quais, por conclusão lógica, somente podem ser apuradas após a homologação dos cálculos que determinem o montante a ser incorporado aos proventos do agravante - considerando-se as horas extras trabalhadas nos últimos três anos anteriores à aposentadoria do exequente, ora agravante, conforme os termos do Acórdão ID n° 70274567. Nesse contexto, consultando os autos originários verifico que os valores homologados já foram, inclusive, incorporados aos proventos do exequente, ora agravante. Afere-se, inclusive, que o próprio recorrente já reconheceu a incorporação dos valores devidos (ID n° 132914349), não apresentando novas insurgências quanto ao ponto. Por fim, ainda da análise dos autos originários, conclui-se dos termos da Certidão ID n° 133458547, que foi determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de apuração dos valores devidos a serem pagos mediante precatório, sendo determinado que os respectivos cálculos deverão informar: “(...) de forma discriminada (tanto referente ao crédito principal quanto aos honorários advocatícios - se o caso), os dados listados a seguir: valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária (nos termos do art 2o, VII, GPR 7/2019).(...)” Assim, com a superveniência da implementação dos valores devidos; bem como da remessa supracitada, constata-se a perda de objeto do recurso em tela e sua consequente prejudicialidade. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se.